Tribunal: TJDFT
Processo: 0728850-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. ART. 206, §5o, CÓDIGO CIVIL. QUINQUENAL. DESPACHO CITATÓRIO. INTERRUPÇÃO PRAZO PRESCRICIONAL. DEMORA NA EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO. FALHA NO MECANISMO DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 STJ. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A prescrição do contrato de abertura de crédito consolida-se em cinco anos, contados da data do vencimento da dívida, restando interrompida a prescrição com o despacho do juiz que ordena a citação.

2. Determinada a citação, a eficácia interruptiva desse despacho retroage ao momento de propositura da ação.

3. No caso dos autos o ajuizamento da execução ocorreu dentro do quinquêncio legal, entretanto após proferido o despacho ordenando a citação, após diversas tentativas infrutíferas para a localização do executado, o exequente requereu, tempestivamente, a citação por edital.

4. O enuciado de Súmula 106 do STJ determina que “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

5. Considerando que a demora na citação do executado não decorreu de culpa do exequente e sim de falhas do mecanismo do Poder Judiciário, necessário entender como interrompido o prazo prescricional na data do despacho citatório e manter a decisão que afastou prejudicial de prescrição.

6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.